Tribunal: CARF
Processo: 10830.011467/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE01
S2-TE01 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10830.011467/2008-21 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2001-000.069 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de setembro de 2022 Assunto
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Recorrente
Recorrente
LUIZ CARLOS VITA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos formulados pelo
relator.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo relatório do acórdão no 16-38.326 da 15a Turma da DRJ em
São Paulo/SP (1) (fls. 149 e segs).
“Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a notificação de lançamento
de fl. 28, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-calendário 2004,
que apurou omissão de rendimentos recebidos acumuladamente, decorrentes de ação da
Justiça Federal, no valor de R$ 15.789,61.
Além disso, a fiscalização glosou o valor de R$ 6.115,97, por considerar
indevidamente deduzido a título de despesas médicas. Explica que os valores de R$
3.321,00 e R$ 600,00 foram glosados por falta de comprovação e que o valor de R$
2.194,57 refere-se a pessoa não relacionada como dependente do impugnante.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou, em 12/11/2008, a
impugnação de fls. 02 a 15, alegando, em suma, que:
1 – a notificação de lançamento deve ser cancelada por infringência do art. 142 do
CTN e do princípio da reserva legal, previsto no art. 150, I, da Constituição Federal;
2 – meras presunções e indícios são elementos insuficientes para caracterizar a
ocorrência do fato gerador, sobretudo o lançamento decorrente de glosa de dependentes,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.011467/2008-21
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.069 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.011467/2008-21

despesas médicas, despesas com instrução de dependente e suposta omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica;
3 – cita doutrina no sentido de demonstrar os conceitos de renda, proventos e
patrimônio, visando concluir que a matriz legal do IR afasta da incidência deste imposto
tudo o que não se caracterize como renda ou proventos;
4 – anexa cópia de todos os recibos médicos utilizados para dedução na declaração
de ajuste do exercício de 2005, ano calendário 2004;
5 – os rendimentos considerados omitidos se tratam de ação revisional de benefício
previdenciário, ingressada junto ao Juizado Especial federal da 3a Região, sob o no
2003.61.86.005124-0. Entende que tais rendimentos possuem natureza alimentar
indenizatória, razão pela qual, é descabida a incidência do IR.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos de defesa do contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
“Em primeiro lugar, cabe lembrar que o impugnante pretende que seja cancelada a
notificação de lançamento em virtude de infringência ao art. 142 do CTN, bem como, do
art. 150, I, da Constituição Federal.
Apesar de não claramente demonstrado de que forma a notificação de lançamento
teria infringido tais dispositivos legais, basta uma breve análise à mencionada notificação
para perceber que a mesma possui todos os requisitos exigidos no art. 142 do CTN.
O art. 150, I, da Constituição Federal, determina que é vedado à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, exigir ou aumentar tributo sem lei que o
estabeleça. As bases legais que instituem o IR são claras e foram, inclusive, citadas pelo
impugnante, demonstrando não haver nenhum descumprimento ao Princípio da Reserva
Legal.
Ao contrário do que alega o impugnante, a autuação não foi baseada em indícios ou
presunções, trata-se da constatação de omissão de rendimentos baseada em declaração da
fonte pagadora, bem como, da glosa de despesas médicas não comprovadas pelo
contribuinte após regular intimação.
Em atenta análise a sua impugnação, percebe-se que o contribuinte, ao discorrer
sobre renda, proventos e patrimônio, dá a entender que os rendimentos considerados
omitidos não estariam sob a incidência do Imposto de Renda.
O impugnante informa que os rendimentos são decorrentes de ação judicial movida
contra o Instituto Nacional do Seguro Social e que tais rendimentos possuem natureza
alimentar indenizatória, razão pela qual, é descabida a incidência do IR.
Em análise à sentença às fls. 18 a 22, percebe-se que o impugnante levou à
apreciação do Poder Judiciário a correção de seu benefício de aposentadoria.
Especificamente, a sentença foi favorável ao impugnante no sentido de que fosse aplicada
a correção, observado o IRSM, corrigindo monetariamente os salários de contribuição em
fevereiro de 1994.
É de se esclarecer que o recebimento de tais valores não se trata de indenização,
mas renda que o contribuinte havia deixado de receber na época própria e que só passou a
integrar seu patrimônio no momento do pagamento.
Tais valores devem ser oferecidos à tributação no momento de sua aquisição.
Isso porque, os rendimentos auferidos por pessoa física, via de regra, são
tributáveis apenas no momento em que o contribuinte adquire a disponibilidade efetiva da
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.069 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.011467/2008-21

renda. Vale dizer, a tributação da pessoa física se dá pelo regime de caixa, ou seja, o
imposto só atinge o rendimento quando os valores já se encontram à disposição do
contribuinte. É o que se extrai do disposto nos artigos 37, 38 e 39 do Regulamento do
Imposto Renda (RIR- Decreto n.o 3.000/1999):
“Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados, bem como a renda presumida, no caso de
sinais exteriores de riqueza (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, I e II, Lei no 7.713/88, art. 3o,
§ 1o e Lei no 8.021/90, art 6o, §1o ).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844/43, art. 66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (Lei no
7.713, de 1988, art. 3 o, § 4o).
Art. 39. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos, considerado
como tal a entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante depósito em
instituição financeira em favor do beneficiário.”
Adicionalmente, quanto à tributação de rendimentos recebidos acumuladamente,
cabe mencionar o que dispõem os artigos 56 e 640, do RIR/1999, in verbis:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei noo 8.134, de 1990, art. 3o).
Assim, os rendimentos referentes a anos anteriores, recebidos por força de decisão
judicial, devem ser oferecidos à tributação no mês do seu recebimento com incidência
sobre a totalidade dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária, podendo ser
deduzido o valor das despesas com a ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização.
Não obstante o exposto, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com
fundamento no artigo 19, inciso II, da Lei no 10.522, de 2002, combinado com o artigo 5o
do Decreto no 2.346, de 1997, e no Parecer PGFN/CRJ/No 287, de 2009, aprovado pelo
Sr. Ministro de Estado da Fazenda, editou o Ato Declaratório PGFN no 1, de 27 de março
de 2009, que autorizou a dispensa de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, “nas ações judiciais que
visem obter a declaração de que, no cálculo do imposto renda incidente sobre
rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o cálculo ser
mensal e não global”.
Observe-se o que estabelece o artigo 19, inciso II e §§ 4o e 5o, da Lei no
10.522/2002, com a redação dada pela Lei no 11.033/2004:
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.069 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.011467/2008-21

Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a
não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro
fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre:
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal,
ou do Superior Tribunal de Justiça, sejam objeto de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda.
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal não constituirá os créditos tributários relativos às
matérias de que trata o inciso II do caput deste artigo.
§ 5o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá
rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito
tributário, conforme o caso.
Conforme prevê o § 4o do artigo 19 da Lei no 10.522, de 2002, a emissão de ato
declaratório pela PGFN produz efeitos imediatos em relação à atuação da Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB.
Todavia, em virtude da decisão do Supremo Tribunal Federal pela existência de
repercussão geral da matéria, por ocasião da resolução de questão de ordem nos autos dos
Agravos Regimentais nos Recursos Extraordinários 614.406 e 614.232, o Ato
Declaratório PGFN no 1/2009 foi suspenso pelo Parecer PGFN/CRJ/N° 2.331/2010, com
fundamento nas razões a seguir transcritas:
3.Sucede que, por ocasião da resolução de questão de ordem com repercussão geral
reconhecida suscitada pela Fazenda Nacional nos autos dos AgRg nos RREE 614.406 e
614.232, o Plenário do STF reformou decisões monocráticas da Ministra Ellen Gracie
que haviam negado seguimento a dois recursos extraordinários da União, nos quais se
discutia a questão da constitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88 (incidência do
imposto de renda pessoa física sobre rendimentos percebidos acumuladamente) na
sessão realizada no dia 20.10.2010, restou assentada a consolidação da alteração de
entendimento da Corte, seja o recurso extraordinário interposto pela alínea "a", seja
interposto pela alínea "b" do permissivo constitucional e indicou que fará revisão do seu
regimento interno quanto ao ponto.
4. A superveniência da decisão que declara a inconstitucionalidade de lei por tribunal de
segunda instância altera as premissas existentes quando da manifestação de ausência de
repercussão geral no RE 592.211, conforme se observa da notícia veiculada no site do
STF no dia 20 de outubro, cujo trecho é transcrito a seguir:
Segundo a ministra, a superveniência da decisão que declara a inconstitucionalidade de
lei por tribunal de segunda instância é um dado relevante a ser considerado, porque
retira do mundo jurídico, no âmbito de competência territorial do tribunal, uma
determinada norma jurídica que continua sendo aplicada nas demais regiões do país.
“Também se evidencia violação potencial à isonomia tributária”, afirmou a relatora. A
regra constitucional da isonomia tributária (inciso II do artigo 150) impede que
contribuintes em situação equivalente, regidos por uma mesma legislação federal,
sofram tributação por critérios distintos.
Ao resumir a matéria, o decano do STF, ministro Celso de Mello, disse que “a
controvérsia está, tal como demonstrou a ministra Ellen Gracie, impregnada de
múltiplos aspectos envolvendo a aplicação do texto constitucional”, como a questão da
uniformidade da tributação federal, o problema da isonomia e a questão da segurança
jurídica em matéria tributária.
“Estou convencido de que, em situações excepcionais, nós precisamos abrir a porta do
Supremo ao exame da matéria de fundo”, complementou o ministro Marco Aurélio. Ele
acrescentou que o sensibiliza muito o fato de os recursos terem sido apresentados por
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2001-000.069 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.011467/2008-21

meio de fundamento constitucional que torna o STF competente para julgar RE contra
decisão que declara uma lei federal (ou um tratado) inconstitucional (alínea “b” do
inciso III do artigo 102 da Constituição).
“Para mim, interposto o (recurso) extraordinário pela alínea ́b`, a premissa é de que há
repercussão geral”, disse o ministro Marco Aurélio.
5. Ora, a declaração de inconstitucionalidade de lei federal por um tribunal regional
federal gera um desequilíbrio violento na Federação, pois estabelece, no âmbito de
competência desse tribunal, a inaplicabilidade de uma lei que, por sua natureza, deve
vigorar sobre todo o território nacional. A falta de uniformidade da aplicação da
legislação federal corresponde à grave violação a princípios basilares de Direito, como o
da isonomia, o da segurança jurídica e o da livre concorrência, máxime em se tratando
de tributos federais, que devem irradiar seus efeitos jurídicos sobre todo o território
nacional de maneira uniforme.
6.E, nesse contexto, cumpre relembrar que a em. Ministra Carmem Lúcia, quando do
julgamento do RE 559.943, demonstrou a existência da repercussão geral em questões
constitucionais desta mesma natureza:
“6. De se acrescentar, ainda, haver repercussão geral da matéria sob o ponto de vista
jurídico. Tanto se evidencia quando uma lei tem a sua presunção de constitucionalidade
questionada, fundamentadamente, em juízo, e, principalmente, quando se tem a acolhida
da alegação de contrariedade ao texto da Constituição da República por algum ou
alguns órgãos do Poder Judiciário”.
7. Tendo em vista que o Ato Declaratório n. 01/2009, lastreado no Parecer
PGFN/CRJ 287/2009, foi editado em razão de jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça em sede recursal, e por existirem reiteradas decisões do Supremo
Tribunal Federal que não admitiam os recursos extraordinários por ausência de violação
direta à Constituição, observa-se a abertura de nova ótica para análise do tema,
ultrapassando os fundamentos do ato declaratório.
8.Desta feita, verificada a existência de ótica constitucional sobre o tema, que possibilita
um ambiente favorável para mudança da jurisprudência, até então pacífica, sugere-se,
até o deslinde final da questão pelo Supremo Tribunal Federal, com uma nova
pacificação, a suspensão dos efeitos do Ato Declaratório n. 1, de 27 de março de
2009.
Portanto, a matéria volta a ser regida pelo artigo 12 da Lei n° 7.713/1988, base
legal do artigo 56 do RIR/1999, acima reproduzido.
Dessa maneira, é correta inclusão dos rendimentos, bem como, do imposto retido
na fonte, conforme fez a fiscalização.
Quanto à glosa das despesas médicas, alguns comentários devem ser feitos.
O impugnante declarou ter pago o valor de R$ 9.612,02 à Unimed Campinas. Com
a finalidade de comprovar tal despesa, o impugnante anexou os recibos às fls. 59 a 74.
A glosa foi relativa aos recibos de fls. 63 a 74, visto não serem referentes à
despesas médicas do impugnante.
Quanto às deduções de despesas médicas, temos que as mesmas encontram
previsão legal no art. 8o, inciso II, alínea “a”, e §2o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro
de 1995, que assim dispõe:
“Art. 8o. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2001-000.069 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.011467/2008-21

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelho ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea “a” do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
(...)” (Meu grifo).
Assim, tem-se que as deduções com despesas médicas restringem-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
Os recibos apresentados, no valor total de R$ 2.194,57, referem-se às mensalidades
do plano de saúde de Rodrigo Vita.
Em que pese qualquer vinculo familiar, o fato é que para ser aproveitada a despesa
médica de dependente, o mesmo deveria estar incluído como tal na declaração do
impugnante.
Nos termos da DIRPF à fl. 55, não constam dependentes declarados pelo
impugnante.
Dessa forma, é de se manter a glosa de R$ 2.194,57 realizada pela fiscalização.
Quanto às despesas de R$ 3.321,00 e R$ 600,00, a fiscalização as glosou por falta
de comprovação.
O artigo 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado
pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999, estabelece que:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas
médicas na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-
se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de
seus dependentes.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato – é o
que ocorre no caso das deduções. O citado art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções, e, não o fazendo,
implica conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2001-000.069 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.011467/2008-21

comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar implica trazer
elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
É oportuno citar que o Código de Processo Civil, art. 333, dispõe:
"Art. 333 O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor."
O impugnante declarou ter pago ao Laboratório Fleury S/A, o valor de R$
3.321,00, no entanto, apenas comprovou o pagamento de R$ 321,00, conforme cópia dos
recibos à fl. 23.
O impugnante também declarou ter pago à Dra. Lidiane Sarmento Trindade, o
valor de R$ 4.250,00. Para tal, apresentou sete recibos (fls. 25 a 27), todos emitidos no
ano de 2004, comprovando o total das despesas realizadas, razão pela qual é permitida
sua dedução.
Isto posto, voto no sentido de considerar procedente em parte a impugnação,
mantendo parcialmente o crédito tributário, conforme o quadro abaixo:
(...)”
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fls. 107 e segs., alegando, em apertada síntese, os argumentos
deduzidos na impugnação. Suscita que no caso de recebimentos acumulados o imposto deve
incidir sobre as parcelas mensais como se tivessem sido recebidas mês a mês e não sobre o
montante total no momento de seu pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

De uma análise inicial da questão posta, tem-se que, quanto à infração de omissão
de rendimentos, as verbas em comento referem-se a correção de benefícios previdenciários,
supostamente pagas de uma só vez, acumuladamente.
Desta forma, com vistas a possibilitar melhor entendimento e análise das verbas
recebidas, inclusive acerca de sua natureza de recebimentos recebidos acumuladamente, entendo
necessário que os presentes autos sejam baixados em diligência junto à unidade de origem da
Receita Federal, para que o contribuinte seja intimado a apresentar, no mínimo:
1) Planilhas que indiquem e descriminem os valores mensais, e os meses a que
correspondem, os quais somados compuseram o montante recebido. As
planilhas devem ser as constantes do processo judicial ou, na impossibilidade
disso, que sejam comprovadamente hábeis e idôneas a demonstrar os valores.
2) Demais informações, esclarecimentos ou documentos que a unidade julgar
relevantes para que se discrimine o montante total recebido em suas verbas
mensais.
De seguida, os autos deverão retornar a este Conselho para a conclusão do
julgamento.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2001-000.069 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.011467/2008-21

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à unidade de origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 167
DF CARF MF
Original